Tribunal: STF
Processo: HC 103333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Habeas corpus. 2. Excesso de prazo para formação da culpa. 
   Instrução criminal encerrada, inclusive com prolação de sentença 
   condenatória. 3. Demora na realização do julgamento de mérito do 
   habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Excesso de 
   trabalho que assoberba os Tribunais Superiores. Razoabilidade. 
   Flexibilização do princípio da celeridade. Ausência de desídia do 
   Estado-juiz. 4. Constrangimento não evidenciado. 5. Ordem 
   denegada.